Tribunal: TJMT
Processo: 1019420-14.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019420-14.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA ITAMARA LEITE - CPF: 013.258.791-26 (RECORRENTE), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1019420-14.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: VANESSA ITAMARA LEITE.

Recorridas:
MAGAZINE LUIZA S/A e ELECTROLUX DO BRASIL S/A
.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/02/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DEFEITO EM PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PERDA DO OBJETO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, condenando apenas a fornecedora comerciante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e reconhecendo a perda do objeto quanto aos danos materiais, em razão de disponibilização de vale-compra para troca dos produtos defeituosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a fabricante integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; e (iii) determinar se subsiste o interesse processual quanto ao pedido de obrigação de fazer ou de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fabricante integra a cadeia de fornecimento do produto e aufere vantagem econômica com a sua comercialização, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O sistema consumerista não exige que o consumidor esgote a via administrativa ou formule reclamação prévia contra todos os integrantes da cadeia de consumo para fins de reconhecimento da responsabilidade solidária.

5.

A disponibilização de vale-compra pela fornecedora comerciante é suficiente para recompor eventual prejuízo material, caracterizando a perda do objeto quanto ao pedido de danos materiais.

6.

A ausência de prova robusta acerca de novo defeito em produto posteriormente entregue impede o acolhimento do pedido de substituição ou restituição do valor pago.

7.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado para compensar os transtornos suportados, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fabricante responde solidariamente com o comerciante pelos danos causados ao consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento do produto.

2.

A disponibilização de meio idôneo para a troca do produto defeituoso configura a perda do objeto quanto ao pedido de indenização por danos materiais.

3.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, e 25; Código Civil, arts. 405 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 362 do STJ.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para: a)
condenar apenas a 1ª reclamada (MAGAZINE LUIZA) ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1º, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa; e b) declarar a perda do objeto da pretensão indenizatória de danos materiais.

A recorrente requer a parcial reforma da sentença para que: a) seja reconhecida a responsabilidade solidária da reclamada Electrolux do Brasil S.A e, consequentemente, ela seja condenada com a corré ao pagamento indenizatório; b) o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja majorado; e c) que sejam condenadas, solidariamente, à obrigação de fazer, ou, subsidiariamente, à restituição do valor atualizado dos produtos.

As recorridas apresentaram contrarrazões e requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual a
reclamante aduz que na data de 22/03/2025, efetuou compra de eletrodomésticos junto à 1ª reclamada (MAGAZINE), dentre eles uma geladeira e uma lavadora, sendo que a geladeira foi entregue na data de 24/03/2025, contudo, como não se encontrava na residência, o produto foi recepcionado pelo seu filho.

Destacou que, ao analisar posteriormente a mercadoria, constatou a existência de avarias, motivo pelo qual contatou o vendedor da 1ª ré, o qual demonstrou estar disposto a solucionar a questão.

Aduziu que, no tocante à lavadora, esta foi entregue em 27/03/2025. Entretanto, ao tentar utilizar o produto, constatou que a mesma não ligava e informou que o referido item também apresentava diversos amassados.

A reclamante ressaltou que, ao comparecer no estabelecimento da 1ª reclamada, o atendimento foi conduzido pela gerente, a qual informou que não seria possível realizar a troca ou o reembolso. Frisou ter buscado auxílio junto ao PROCON e, ao apresentar a defesa administrativa, a 1ª reclamada propôs a troca dos produtos ou o cancelamento da venda, bastando apenas que comparecesse na loja munida do código de troca/cancelamento “57A7019DFA” que, posteriormente, a empresa faria a coleta dos itens. Informou que, ao comparecer no estabelecimento da MAGAZINE, a fornecedora se negou a cumprir a negociação proposta no PROCON.

Destacou que até a presente data os produtos danificados estão em sua residência e ainda, que não houve qualquer solução.

Como consta no relatório, o juízo
a quo
reconheceu a perda do objeto da ação quanto ao pedido de obrigação de fazer (troca dos produtos), afastou a responsabilidade da 2ª reclamada em razão da reclamante não a ter procurado na via administrativa e, por fim, condenou a 1ª reclamada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Pois bem, o pedido de reconhecimento de responsabilidade solidária da reclamada Electrolux do Brasil S.A merece prosperar, pois
ela integra a cadeia comercial e recebeu valores pela venda do produto.

Bem assim, o Código de Defesa do Consumidor não exige que o consumidor busque todos os integrantes da cadeia de consumo para fazer uma reclamação ou buscar seus direitos. Com isso, o consumidor pode direcionar sua reclamação a qualquer um dos fornecedores que participam da introdução do produto ou serviço no mercado de consumo.

Assim, a
reclamada Electrolux do Brasil S.A
se torna responsável frente ao consumidor pela má prestação dos serviços e, por consequência, deve ser reconhecida sua responsabilidade em responder por eventual dano causado ao consumidor, bem como deve ser condenada solidariamente no dever de indenizar.

Em relação ao pedido de obrigação de fazer, consistente na
substituição da geladeira e da máquina de lavar por produtos novos, da mesma espécie e em perfeitas condições de uso ou devolução da quantia despendida, não deve prosperar, tendo em vista que a 1ª reclamada já disponibilizou a vale-compra para que a reclamante pudesse fazer a troca dos bens, sendo o necessário para indenizar a consumidora a título de danos materiais.

Apesar de a reclamante alegar que a segunda geladeira foi entregue amassada, tal fato não foi comunicado ao juízo
a quo
e não há provas concretas desse ocorrido, pois a descrição “ficou outra geladeira amassada na lateral” foi inserida no formulário de coleta de modo unilateral.

O
print
juntado com o recurso não é suficiente para comprovar o defeito, pois não tem data de registro e não demonstra que ele corresponde ao segundo produto entregue.

Além disso, se o segundo produto realmente foi entregue com defeito, cabia a consumidora rejeitar a sua entrega e não começar a fazer uso dele.

Desse modo, a perda do objeto da ação quanto ao pedido de danos materiais deve ser mantido.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado (
R$ 2.000,00)
se mostra em conformidade com critérios da proporcionalidade e razoabilidade,
servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada, em parte, para reconhecer a responsabilidade da reclamada
Electrolux do Brasil S.A e, por consequência, condená-la, solidariamente, ao pagamento do valor fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026